Tribunal: TJDFT
Processo: 0747220-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DA DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e falsa identidade) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. É desproporcional a prisão preventiva quando os fatos imputados não extrapolam a gravidade abstrata do delito. No caso, o paciente foi flagrado trazendo consigo quantidade não expressiva de drogas, não havendo, ao menos enquanto não realizada a instrução probatória pelo juízo competente, fortes elementos indicativos da comercialização ilícita dos entorpecentes, revelando-se mais adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem concedida.